Tribunal: TJBA
Processo: 0000033-42.2003.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000033-42.2003.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: HERBERT GONÇALVES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO FERRAZ LARANJEIRA BARBOSA, HILTON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA

EMENTA

Apelação Cível. Embargos à Execução. Indenização Securitária. Correção Monetária e Juros de Mora. Aplicação da Lei nº 14.905/2024. IPCA e Taxa Selic. Recurso interposto por Bradesco Vida e Previdência S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução por ela opostos, mantendo a condenação ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 79.006,77, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. Cumpre definir se, proferida a sentença após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora e a correção monetária devem observar a nova sistemática legal, com atualização pelo IPCA e juros pela taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária. A Lei nº 14.905/2024, em vigor desde 30/08/2024, alterou os arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil para instituir o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic — deduzido o IPCA — como taxa legal de juros moratórios. A sentença foi proferida em 07/02/2025, após a vigência da lei. Pelo princípio do Tempus Regit Actum (CPC, art. 14; CC, art. 2.035), a nova sistemática tem aplicação imediata aos efeitos dos atos e negócios jurídicos. Verifica-se que a sentença deixou de observar a legislação superveniente ao fixar o INPC como índice de correção e manter os juros de 1% ao mês. Sentença reformada para determinar que o valor da indenização securitária seja corrigido pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, nos termos da Lei nº 14.905/2024.Apelação improvida.